Tribunal: TJES
Processo: 5015239-57.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015239-57.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO GONCALVES COSTA

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015239-57.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO GONCALVES COSTA

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA

Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARMA. OPERAÇÃO CAÇA FANTASMA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1.

I
nexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015239-57.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO GONCALVES COSTA

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA

Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIOGO GONÇALVES COSTA, em face de ato coator do juiz da 5ª Vara
Criminal de Vitória/
ES, que, nos autos nº

0004182-55.2023.8.08.0024, decretou e mantém a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, e nos artigos 14 e 17, ambos da Lei nº 10.826/03.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo, haja vista que ainda não foi designada audiência de instrução e julgamento, em que pese a decretação da prisão há mais de 06 (seis) meses.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Contextualizando a presente ação, importa registrar que se trata de desdobramento da Operação denominada “CAÇA FANTASMA” na qual o Ministério Público Estadual, com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, investiga os delitos de tráfico de drogas e armas, bem como de crimes correlatos atribuídos à organização criminosa autointitulada PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV), grupo criminoso que atua de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória/ES.

Infere-se das informações prestadas pela autoridade coatora que, até o presente momento, não foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do ora paciente, encontrando-se o mesmo foragido.

Ressalta-se que,
in casu,
a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a indicação de que o paciente possui estreita relação com a organização criminosa em voga e em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores de que a “necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009) (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 170.203/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Seguindo esse raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também
as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Portanto, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.